Tribunal: TJDFT
Processo: 0720965-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720965-57.2022.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA LUCILENE DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA RACIAL. NULIDADE DAS PROVAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRINT SCREEN. CONVERSA DE WHATSAPP. INTEGRALIDADE E CONFIABILIDADE DA PROVA. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PROVA SUFICIENTE, HARMÔNICA E ROBUSTA. ANIMUS INJURIANDI. COMPROVAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. A cadeia de custódia da prova visa a preservação da integridade dos vestígios decorrentes da conduta criminosa, de forma que correspondam exatamente àqueles arrecadados pela polícia, examinados e apresentados em Juízo, garantindo-se a confiabilidade da prova. É válida a prova produzida mediante o print screen da tela de conversa mantida no aplicativo de aparelho celular Whatsapp, desde que fornecida voluntariamente por um dos interlocutores e seja corroborada pelas demais provas produzidas em Juízo. Mantém-se a condenação pela prática do crime de injúria racial quando a prova produzida nos autos é suficiente, robusta e harmônica para definir o animus injuriandi da ré em ofender a dignidade da vítima, ao utilizar de elementos referentes à raça e à cor para diminuí-la, insultá-la e desvalorizá-la. Considerando que o pedido indenizatório foi formulado expressamente na peça inicial acusatória e que o dano possui natureza in re ipsa, deve ser mantida a indenização mínima, a título de danos morais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. A recorrente alega violação aos artigos 315, § 2o, e 387, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que não teria ocorrido fundamentação idônea quanto ao valor estipulado a título de reparação de danos morais. Verbera que a condenação da recorrente à obrigação de indenizar às vítimas teria ocorrido sem a adequada instrução probatória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 315, § 2o, e 387, inciso IV, ambos do CPP, uma vez que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que a turma julgadora apenas assentou: “Considerando que o pedido indenizatório foi formulado expressamente na peça inicial acusatória (ID 55623277, fl. 2) e que (...) não há dúvida quanto ao cabimento da reparação mínima, a título de danos morais” (ID 58161253). Assim, para analisar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027